Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-62.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022077-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 514.133.961-00 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VEDADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

APOSENTADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO

DE CR
É
DITO
–
VIOLA
ÇÃ
O DO DEVER DE INFORMA
ÇÃ
O
–
ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe os
artigos 434 e 435 do CPC,
é vedada
a juntada de documentos novos após a sentença, se ausente justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), fazendo incidir a preclusão consumativa.

2
. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

3
.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas
na forma simples
quando não constatada a intenção dolosa.

4.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Agibank
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou procedentes os
pedidos

d
a
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais
,

ajuizada
por

Maria José da Silva
,

para:

“
determinar a conversão do empréstimo consignado cartão de crédito RMC, para empréstimo consignado; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a repetição do indébito a qual deverá ser feita na forma do § 2º do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em sede de liquidação de sentença, os valores descontados da conta da autora, em decorrência do empréstimo objeto da presente ação, para que estes sejam por ele devolvidos, devidamente corrigidos: juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
”
.

Irresignado, pede o banco apelante, preliminarmente, a juntada de documentos novos.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese,
a regularidade e validade

da contratação
.

Sustenta a ampla utilização do cartão, via saques e compras.

Pondera a inexistência de cláusulas genéricas ou omissas.

Afirma a impossibilidade de convolação do RMC.

Defende a inexistência do direito de arrependimento e o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Alega que não restou comprovado o dano moral sofrido.

Argui a possibilidade de compensação
e que os honorários advocatícios deve
m
ser fixados com base no proveito econômico obtido.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, id 213886589.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado, em que afirma a autora que procurou o banco para celebrar empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, tendo o banco a ludibriado e firmado cartão de crédito consignado.

Narra a apelante
na petição inicial
que
“foi celebrado contrato nº 15703450630000000012, com
o banco
, no valor de R$ 902,83, a ser quitado em parcelas mensais de R$ 69,74; que, já efetivou o pagamento de R$ 3.606,22; que, nunca solicitou e nem contratou contrato de cartão de crédito – RMC, mas empréstimo comum; que, requer que seja declarado nulo o contrato, passando a transformação da dívida em empréstimo consignado simples, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do
banco
em danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente
”.

Pois bem, o cerne
da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença e reconhecimento da regularidade da contratação.

P
ede o banco apelante, preliminarmente, a juntada de documentos novos.
No entanto,
c
onsoante os artigos 434 e 435 do CPC,
é vedada
a juntada de documentos novos após a sentença, se ausente justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), fazendo incidir a preclusão consumativa.

Diante da narrativa do apelante, apura-se que o cerne da discussão é a conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado.

Consigna-se
que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Com base na documentação acostada,
a liberação
da quantia,
dit
a
“saque” ocorre
u
sem indicação da quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
a apelada
-consumidor
a
manifestou interesse em realizar contrato de empréstimo consignado, cujo instrumento acreditou estar celebrando.

Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta
da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos
no benefício previdenciário
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a apelada
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Diante disso, em que pese os argumentos do banco, não merece reparo a sentença recorrida, nesse ponto.

Entretanto, quanto à repetição do indébito, tem razão o banco, uma vez que a
devolução deve ser feita
de forma simples
,
considerando que
não comprovada a má-fé do
apelante
, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a
correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Da mesma merecem prosperar os argumentos do banco, no que tange aos danos morais.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo
,

para afastar a condenação à indenização por danos morais, bem como, determinar que a repetição do indébito seja, na forma simples e tenha incidência de
juros no
patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024